Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704507-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: PLAYCE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 S.A (“C6 BANK”) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do cumprimento de sentença provisório n.o 0705857-71.2024.8.07.0002, não acolheu a impugnação ao cumprimento da decisão, determinou o valor da multa (astreintes) no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e determinou a intimação da parte executada/agravante no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais (ID no 68603100), a parte agravante pede, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para suspender a exigibilidade da multa até o julgamento final do presente agravo”. Preliminarmente, pede que a multa seja declarada inexigível, por conta da falta da sua intimação pessoal. Ainda, pugna pela suspensão da execução provisória da multa, diante da pendência de julgamento de outro agravo de instrumento que discute exatamente a multa cominatória. No mérito, pede para que se reconheça “a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, bem como pede a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos dos artigos 499 e 805 do CPC, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. Pede, também, a redução da multa cominatória (astreintes). Preparo juntado no ID de no 68640832 / 68640833. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente. De início, destaco que a redação do artigo 537, § 3o, do CPC dispõe que: “A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Logo, conclui-se que, sem que haja trânsito em julgado da sentença que estipulou as astreintes (multa cominatória), não se pode levantar o valor respectivo, mas nada impede que haja o depósito da quantia em juízo. Assim, não há condicionante para que ocorra o depósito do valor. Dessa forma, considerando que a decisão impugnada determinou o depósito do valor e não o respectivo levantamento, não há que se falar em probabilidade de provimento do recurso apta a ensejar a concessão do efeito suspensivo, eis que a decisão recorrida está adequada à espécie. Ademais, não restando presente a probabilidade de provimento do recurso, resta prejudicada a análise do segundo requisito para a concessão do efeito suspensivo. Ainda, o outro agravo de instrumento que se encontra pendente de julgamento (Processo no 0748044-03.2024.8.07.0000) quanto ao mérito em nada influencia no depósito determinado pelo Juízo de Primeira Instância, eis que a decisão liminar indeferiu o pedido de efeito suspensivo também formulado pelo ora recorrente, além do que, conforme visto, não há óbice ao depósito do valor da multa cominatória, com impedimento temporal apenas quanto ao levantamento respectivo. Como no presente caso a decisão recorrida não determinou o levantamento do valor, mas tão somente o depósito, não há razão para descumprimento do comando judicial emanado pelo Juízo de Primeira Instância, por estar de acordo com a lei e com a jurisprudência. Ainda, os argumentos expendidos pela parte agravante, ao menos nessa cognição não exauriente, não são suficientes para modificar a decisão impugnada. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está devidamente preenchido, pois a análise quanto aos fundamentos relativos à exigibilidade da multa ou quaisquer dos outros pontos afirmados pela parte agravante/requerida constituem o mérito da demanda, o que deve ser analisado e decidido após cognição exauriente, dentro do que é possível em sede de agravo de instrumento. Os questionamentos da parte agravante/requerida sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação, com o dever de conversão da obrigação em perdas e danos e demais pedidos, não podem ser avaliados agora, mas no processo de conhecimento. Em razão disso, o Juízo a quo também rechaçou o presente pedido, cujo entendimento realmente está adequado à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador